Tribunal: STF
Processo: RE 1523130
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ADESÃO A PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO FISCAL. ACRÉSCIMOS FINANCEIROS. LEGALIDADE. NATUREZA JURÍDICA. EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “TRIBUTÁRIO. Parcelamento especial. Encargos Financeiros. Limitação à Taxa Selic. Impossibilidade. Acréscimos com natureza distinta de juros de mora, não incidindo sobre o débito por força do atraso, mas sim sobre o valor parcelado, diante da modalidade de parcelamento escolhida pelo devedor. Precedentes. Recurso não provido” (fl. 2, e-doc. 91). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 99).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e XXXVI do art. 5º, o inc. I e os §§ 1º ao 4º do art. 24 e o inc. IV do art. 150 da Constituição da República.



    Sustenta que “houve contrariedade latente ao princípio da segurança jurídica, tendo em vista que o entendimento majoritário tem sido de acolher ao pedido da aplicação da limitação da taxa Selic aos acréscimos financeiros incidentes no Parcelamento Especial do Estado – PEP” (fl. 10, e-doc. 106).



    Argumenta que “os indexadores para cobrança de débitos tributários tiveram parâmetro geral estabelecido pela União que limitou a sua incidência no teto do índice da Taxa Selic, e por isso, é vedado aos Estados, Distrito Federal e Municípios dispor em sentido contrário, implantando índices superiores aos valores fixados pela União, porque esvaziada de competência legislativa” (fl. 11, e-doc. 106). 



    Ressalta que, “por meio do Tema 1062 o Supremo Tribunal Federal determinou que as taxas de juros aplicáveis ao montante principal do ICMS ou sobre a multa não podem exceder à utilizada pela União na cobrança de seus créditos, ainda que estejam parcelados, limitando, assim, os juros moratórios ao patamar da Taxa Selic” (fl. 12, e-doc. 106). 



    Afirma que “o v. acórdão proferido na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0016136-82.2017.8.26.0000, que julgou inconstitucional os acréscimos/encargos financeiros superiores à taxa SELIC, deve ser observado e aplicado ao presente caso, por se tratar de idêntica situação” (fl. 17, e-doc. 106).



    Pede “seja recebido, processado, admitido e provido o presente Recurso Extraordinário, para reformar v. Acórdão prolatado pela 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a fim de que seja aplicado o disposto no artigo 5º, inciso LIV e XXXVI, artigo 24, inciso I, §§ 1º ao 4º e artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal e reformando-se a decisão atacada para que a Fazenda Pública do Estado de São Paulo proceda com a adequação dos juros moratórios e acréscimos financeiros aplicados nos Parcelamentos de Especiais de nºs 20073055-0, 20314680-0 e 20324943-7, limitando-os à Taxa Selic, bem como seja autorizada a amortização dos valores já pagos indevidamente até o momento com as parcelas vincendas no bojo dos próprios parcelamentos“ (fl. 18, e-doc. 106).



    3. Em juízo negativo de retratação, a Sétima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve o acórdão recorrido, nos termos seguintes:



    “JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. Devolução dos autos nos termos do art. 1.030, II, do CPC. Tema nº 1062 do STF, em que se firmou tese segundo a qual ‘Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins’. Tese não aplicável ao caso, que trata exclusivamente dos encargos financeiros próprios da opção de parcelamento eleita pelo devedor, nos limites de sua liberdade de contratar e que não se confundem com os encargos ordinários incidentes sobre a dívida ativa ordinária, associado o fato de falta de demonstração da prática de encargos diferentes por parte da União em hipótese semelhante. Acórdão ratificado” (fl. 2, e-doc. 126).



     



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    5. O Tribunal de origem assentou:



    “In casu, o princípio da legalidade estrita não legitima a imposição de juros de mora excessivos frente ao assentado pelo C. Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000: (...) 



    Resulta, de fato, deva ser afastada, até a consolidação dos débitos parcelados, a incidência dos juros moratórios fixados pela Lei Estadual nº 13.918/09, ou qualquer outra taxa que se revele superior àquela praticada pela União no trato de sua dívida ativa atualmente a taxa Selic. 



    Essa solução, contudo, não alcança os encargos financeiros previstos § 3º, do art. 100 da Lei nº 6.374, de 1989. 



    Com efeito, a incidência do citado encargo não está ligada à mora no cumprimento da obrigação tributária, mas ao parcelamento em si, como contrapartida à modalidade eleita (f. 190/204). 



    Pese na ótica da autora o acréscimo não deva superar a variação da taxa Selic, esta constitui atualmente o teto dos encargos incidentes sobre a obrigação tributária em si, anteriores à consolidação do valor submetido a um Programa Especial de Parcelamento. 



    Aresto desta 7ª Câmara assentou que a natureza jurídica e a finalidade dos acréscimos financeiros e dos juros de mora não se confundem. Estes se destinam a compensar a depreciação da moeda pelo não pagamento no prazo. Aqueles visam indenizar os encargos financeiros inerentes ao pagamento parcelado do que seria imediata e integralmente exigível. (...) 



    Dito em outras palavras, como estes encargos possuem natureza diversa dos juros de mora – estes sim sujeitos à limitação da taxa Selic, nos termos do entendimento assentado pelo C. Órgão Especial, na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000 –, não incidem sobre o débito por força do atraso, mas sim como contrapartida às condições do parcelamento (alongamento). 



    Ademais, o que foi decidido pelo C. Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0016136-82.2017.8.26.0000, sob a relatoria do Des. Péricles Piza, restringiu-se apenas à declaração da inconstitucionalidade da expressão ‘sempre superior ao praticado no mercado’ dos §§ 3º e 7º, ambos do art. 100 da Lei Estadual nº 6.374/89, dada a impossibilidade de se estabelecer índices e taxas superiores aos fixados pela União na cobrança de seus próprios créditos. Assim, competiria a quem o alega demonstrar que, em parcelamento federal decretado sob bases idênticas, estaria o ente federado a exigir mais do que o devido. Tal prova não foi produzida” (fls. 3-8, e-doc. 91). 



     



    No juízo de retratação, o Tribunal de origem afastou a aplicação do Tema 1.062 da repercussão geral e asseverou:



    “Como se vê, a tese firmada pelo Tema de Repercussão Geral nº 1062 não menciona a Selic como limite para encargos financeiros, típicos de operação de crédito, como o é a adesão ao parcelamento especial (PEP), mas sim aos juros de mora incidentes sobre o débito antes do parcelamento, por força do atraso. Pela natureza distintiva dos juros moratórios, que se destinam a compensar a depreciação da moeda pelo não pagamento no prazo, com os acréscimos financeiros, estes incidentes a partir da modalidade de parcelamento ‘escolhida’ pelo próprio devedor (acréscimos convencionados, portanto), não cabe falar em adequação do acórdão ao precedente, data venia. A propósito, não é ocioso lembrar que as condições do parcelamento contra as quais se insurgiu a autora não lhe foram impostas pela Fazenda do Estado, mas por ela escolhidos dentre as alternativas oferecidas, em ato cuja natureza é contratual, de modo que submetido ao princípio da comutatividade, praticado no âmbito de sua liberdade de contratar” (fl. 7, e-doc. 126).



    6. A apreciação do pleito recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis estaduais ns. 6.374/1989 e 13.918/2009) e o reexame do conjunto fático-probatório do processo, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTOS ESTADUAIS. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO. REDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS. ENCARGOS FINANCEIROS. NATUREZA JURÍDICA. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.349.396-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.3.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Prequestionamento. Ausência. Programa especial de parcelamento fiscal. Juros moratórios. Violação reflexa. Infraconstitucional. Fatos e provas. 1. Ausência de prequestionamento dos arts. 5º XXXV, e 93, IX, da CF/88. Incidência dos enunciados das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca da legitimidade dos juros moratórios integrantes de acordo de parcelamento fiscal aceito voluntariamente pelo contribuinte, seria necessário reexaminar a causa à luz da legislação infraconstitucional (Código Civil, Código Tributário Nacional, Lei nº 8.981/95, Lei nº 9.095/95, Lei estadual nº 13.918/09 e Decreto Estadual nº 58.811/12), bem como a análise do conjunto fático e probatório dos autos, o que não é cabível em sede de apelo extremo. A alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja revisão em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (RE n. 1.052.870-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO E SEUS CONSECTÁRIOS LEGAIS. GARANTIA DA EXECUÇÃO FISCAL. LEI ESTADUAL 6.374/1989 E DECRETO 58.811/2012. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, por incidência da Súmula 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.114.888-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ICMS. SÃO PAULO. TAXA DE JUROS. LEI ESTADUAL 6.374/1989, ARTIGO 96, §§ 1º A 5º. REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.918/2009. ABRANGÊNCIA DA DECISÃO. LIMITES EM QUE A LIDE FOI PROPOSTA. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.208.614-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO. DISCUSSÃO DE NULIDADES DA CDA: IMPOSSIBILIDADE. DECRETO N. 51.960/2007, LEI ESTADUAL N. 6.374/1989 E REGULAMENTO DO ICMS DE SÃO PAULO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E LOCAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INCS. LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 848.163-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2014).



    Nesse sentido, confiram-se, também, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: ARE n. 1.521.073, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 24.10.2024; ARE n. 1.501.826, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 9.10.2024; e ARE n. 1.500.407, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 20.9.2024.



    7. Incabível recurso extraordinário quando ausente circunstância legitimadora da interposição com base na al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Incide na espécie a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. 1. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL (SÚMULA 280). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 2. O TRIBUNAL A QUO NÃO JULGOU VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADO EM FACE DA CONSTITUIÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO PELA ALÍNEA C DO ART. 102, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 763.681-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.11.2009).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora